Tribunal: STF
Processo: RMS 22450
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITAR DA AERONÁUTICA.  PERDA DO POSTO E PATENTE. RETARDAMENTO DA
REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO STM.  PRESCRIÇÃO.
1.      A inobservância do prazo estabelecido por lei para a
remessa do procedimento administrativo ao Superior Tribunal Militar
não é causa de nulidade da decisão.
2.      Não ocorre prescrição se nenhum fato anterior ao período
de seis anos, previsto no artigo 18 da Lei nº 5.836/72, influiu
definitivamente no julgamento.
Recurso não provido.